Tribunal: TJDFT
Processo: 0731476-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0731476-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONATHAN MATHEUS MUNIZ DA SILVA IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS COSTA DOS DOS SANTOS, JEAN CARLOS FERREIRA DE MORAES AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Vistos etc. Intimem-se os impetrantes para, no prazo de 5 dias, instruir o feito com a cópia integral dos autos dos habeas corpus referenciados na cota ministerial de ID 39846936. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora